Tribunal: TJDFT
Processo: 0753412-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753412-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTETUDE PRODUCAO DE EVENTOS E ASSESSORIA DE MARKETING LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança cujo pedido de liminar foi apreciado no Plantão do Conselho da Magistratura (ID 22404033). Mantenho a decisão ante seus judiciosos fundamentos. Oficie-se à autoridade coatora, solicitando-lhe as informações de praxe. Notifique-se o órgão de representação judicial. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. Brasília, 8 de janeiro de 2021 14:29:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator